Tribunal: STF
Processo: Rcl 64836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de São Leopoldo em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 8):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS em face de decisão do juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo nº 00020656-41.2022.5.04.0334, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao entendimento firmado no Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931) e à Súmula Vinculante nº 10.



    O Reclamante sustenta que o juízo reclamado o condenou de forma subsidiária na ação trabalhista sem que houvesse comprovação da culpa da municipalidade. Argui: “o julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, assim, o julgamento de procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Declina o endereço da parte beneficiária no eDoc 3, p. 2.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº. 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº. 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A fim de melhor ilustrar a virada jurisprudencial quanto ao tema, confira-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e julgada em 30.08.2018, cuja tese fixada foi: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.” (Grifei).



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Quanto a esse RE nº 958.252, eis que o Tribunal proveu, parcialmente, por maioria, terceiros e quartos Embargos de declaração, em 08.07.2022, com o fim de modular os efeitos do julgado, no seguinte sentido:



    “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento,assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº. 16 quanto o Tema 246 da repercussão geral. Eis as palavras do Min. Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo Tema 1.118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”. (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    A repercussão geral reconhecida no citado Tema 1118 (RE 1.298.647) foi reconhecida por acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito da ADC nº 16, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que este não comprovou a regularidade do acompanhamento da execução do contrato, aspecto que, como visto, é debatido no Tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Assentou o juízo reclamado (eDoc 5, pp. 1-4):



    “Resta incontroverso nos autos ser o segundo reclamado o beneficiário direto dos serviços prestados pela reclamante, atinentes à limpeza e conservação do ambiente de escola municipal, em decorrência de contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados. 



    Como verificado em outras demandas, especialmente na documentação anexada no processo 0020703-15.2022.5.04.0334, a primeira reclamada foi contratada mediante dispensa de processo licitatório, em substituição à empresa vencedora da licitação (FAM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME) que teve contrato de prestação rescindido em virtude de descumprimento contratual. Chama a atenção que um dos sócios da empresa primeira reclamada (YURI FERREIRA DA SILVA) é filho de uma de pessoa que atuou como procuradora da empresa que anteriormente teve contrato de prestação de serviços rescindido (KEILA DO NASCIMENTO FERREIRA), a qual, inclusive, assinou o contrato de prestação de serviços então mantido com o segundo reclamado, evidenciando que atuava como sócia de fato ou oculta. Inclusive, foi prestada pela empresa FAM atestado de capacidade técnica da empresa reclamada, anexado no ID. 3c62881 - Pág. 2 daqueles autos, com assinatura de Keila, o que se mostra estranho, no mínimo, em caso de empresas concorrentes. Some-se a isso a inusitada aceitação de atestado de capacidade técnica preenchido pela mãe do sócio da reclamada. Esses fatores demonstram a relação próxima entre essas duas empresas, atuantes no mesmo segmento empresarial e com vínculo familiar, denotando a presença de grupo econômico. Nesse sentido, mostra-se por demais temerária a contratação pelo segundo reclamado de empresa com esse vínculo familiar e próximo justamente para substituir a empresa com contrato rescindido por descumprimento de suas obrigações. Evidente a culpa in eligendo na contratação da primeira reclamada. 



    Oportuno referir que essa relação entre a primeira reclamada (YC) e a empresa anterior (FAM) já foi objeto de apontamento em Inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado junto ao Município de Parobé. Nesse sentido faz-se remissão ao processo 0020847-23.2021.5.04.0334, em que o relatório da inspeção citada foi anexado no ID. 6fd98e0, documento datado de 07.12.2020, no qual há referência expressa acerca de indícios conluio entre essas empresas. 



    Também se entende presente culpa do segundo reclamado pela ausência de mecanismos no contrato que garantam o pleno cumprimento das obrigações trabalhistas aos empregados da prestadora de serviços. Como se vê do contrato anexado na demanda citada, há obrigação de garantia apenas no valor equivalente a 5% do valor global do contrato. Esse percentual mostra-se por demais diminuto considerando as obrigações acessórias aos salários devidos aos trabalhadores, sendo insuficiente para garantia do cumprimento das verbas rescisórias incidentes, por exemplo, acréscimo de 40% sobre o FGTS, aviso prévio, 13º salários e férias, além dos encargos decorrentes do pagamento em atraso, em especial considerando que esses valores são integrados ao montante mensal repassado à prestadora de serviços. 



    A análise dos elementos de prova trazidos aos autos conduz à conclusão de que o segundo reclamado incorre também em culpa in vigilando. Em que pese haver previsão no contrato de prestação de serviços quanto à obrigação de o prestador manter em dia as obrigações trabalhistas, não se verifica a fiscalização mensal do cumprimento dessas obrigações. Ao contrário, a prova deixa claro que somente após instado pelos próprios trabalhadores, ou pelos diretores das escolas em que havia prestação de serviços, é que o segundo reclamado intimava a primeira reclamada para a comprovação do cumprimento dessas obrigações e sempre após já haver efetuado o pagamento do valor correspondente ao mês da prestação de serviços. Ou seja, primeiro efetuava o pagamento e após, no caso de reclamações dos trabalhadores e diretores de escola, é que solicitava a comprovação do cumprimento das obrigações. Ainda, sequer essa comprovação era integral. Não havia exigência de comprovação do efetivo recolhimento do FGTS e INSS relativamente aos contratos de trabalho. A mera entrega de certidões de parcelamento não se mostra suficiente para tanto. No caso, consta expressamente do projeto básico da contratação da prestação de serviços (ID. 06bb5af - Pág. 5 e seguintes do processo já citado), ao qual o contrato faz expressa remissão, exigência de apresentação de “comprovante de pagamento efetivo” das guias de FGTS e INSS juntamente com as notas fiscais ou faturas do serviço, deixando claro que o pagamento do serviço estava diretamente atrelado a essa comprovação. Todavia, a prova deixa evidente que não havia recolhimento oportuno do FGTS, seja com base nas reclamações registradas pelos trabalhadores e diretores de escola, seja pela própria manifestação da primeira reclamada em âmbito de processo administrativo, reconhecendo parcelamento da dívida do FGTS. Esse parcelamento sequer se justificaria, tendo em vista que havia consideração do seu valor nos repasses mensais efetuados pelo segundo reclamado, como se vê da composição do custo unitário de cada trabalhador anexados àqueles autos. Inclusive, as afirmações da primeira reclamada nos processos administrativos, no sentido de a ausência de depósito mensal do FGTS não trazer prejuízo aos trabalhadores (sendo estes colocados em dia quando da rescisão), não se mostram corretas, haja vista as diversas hipóteses legais de saque antecipado do FGTS disponíveis aos trabalhadores, em especial nos últimos anos, com a liberação de valores do FGTS no período pandêmico e também no saque aniversário, os quais não dependem da rescisão contratual. A ausência de regular depósito traz, assim, prejuízo direto e imediato aos empregados. 



    A prova emprestada anexada no ID. 92f8e2c corrobora a conclusão quanto à ausência de fiscalização efetiva pelo segundo reclamado do cumprimento das obrigações do contrato pela primeira reclamada. Como se vê do depoimento da preposta, não havia exigência de apresentação de “comprovante de pagamento efetivo” do FGTS, tal como exigido no projeto básico da licitação, o que resta evidente pelo desconhecimento demonstrado quanto à incorreção do depósito do FGTS. 



    A fiscalização documental mostra-se deficitária também especificamente no tocante às obrigações trabalhistas devidas à reclamante, o que traz, inclusive, prejuízos diretos ao segundo reclamado. No caso, há alegações na inicial de prestação de horas extras não pagas, bem como incorreto pagamento do vale alimentação. Houvesse o segundo reclamado exigido a plenitude da documentação, seria possível, inclusive, verificar a correção no pagamento desses haveres, o que resta inviabilizado pela sua omissão, limitando-se a juntada a poucos contracheques e cartões-ponto, diversos sequer relativos à reclamante, bem como a poucos comprovantes de transferência de auxílio alimentação. 



    Como se vê dos diálogos em grupo de debates dos diretores de escola, as insurgências quanto a descumprimento contratual por parte da primeira reclamada iniciaram, pelo menos, em agosto de 2021, mais de ano antes do efetivo encerramento do contrato mantido com a primeira reclamada, sem que tenha sido o segundo reclamado efetivo na fiscalização das obrigações contratuais pela primeira reclamada. A fiscalização deve ser efetiva, garantindo, assim, pleno cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores que prestaram serviços diretos ao Município. 



    Sequer se reconhece que tenha havido a efetiva garantia do valor de 5% do total do contrato (valor que, inclusive, se mostra por demais diminuto para efetiva garantia das verbas decorrentes da rescisão dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços). A única apólice trazida aos autos tem vencimento em 08.05.2020 e não observa os acréscimos de valores decorrentes dos aditamentos do contrato. Nesse sentido resta claro o documento ID. e8e0eeb, na qual é noticiada a inexistência de apólice garantidora do contrato após 08.05.2020. Mais uma obrigação da fiscalização do contrato que foi descumprida pelo segundo reclamado. 



    Nesse contexto, os elementos trazidos aos autos evidenciam que o segundo reclamado não efetuava fiscalização efetiva para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços, o que se impunha. A retenção de valores efetuada pelo segundo reclamado, objeto de ações de consignação em pagamento, não se mostra suficiente para o pagamento integral dos haveres rescisórios da integralidade dos trabalhadores, sendo suficiente unicamente para pagamento dos salários devidos e parte das verbas rescisórias de uma parcela dos empregados, como se vê das cópias de alvarás trazidos aos autos. 



    Nesses termos, conclui-se pela culpa in eligendo e in vigilando direta do segundo reclamado no inadimplemento das verbas trabalhistas pelo empregador. 



    Gize-se que as disposições da Lei 8.666/93, invocadas na contestação do segundo reclamado, não servem para afastar a aplicação da legislação trabalhista, na espécie, assim como do entendimento jurisprudencial contido no item V da Súmula 331 do TST: 



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 



    Oportuno referir, a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADC 16, que a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não afasta a possibilidade da Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer a conduta culposa da administração pública, como ocorre no caso. 



    Reconhece-se, pelo exposto, a r